Tribunal: TJDFT
Processo: 0006475-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU. DIVÓRCIO. PARTILHA DOS BENS DO EX-CASAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO CÔNJUGE VARÃO E DE EXIBIÇÃO DOS LIVROS E PAPÉIS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SUAS EMPRESAS PARA VERIFICAR POSSÍVEL OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE PARTILHA DO VALOR CORRESPONDENTE À VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL OCORRIDA DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO DE UMA DAS PESSOAS JURÍDICAS DO RÉU, CONSTITUÍDA ANTES DO INÍCIO DA SOCIEDADE CONJUGAL. PLEITO FORMULADO APÓS ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ALGUMAS EMPRESAS DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO NA PARTILHA DOS ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ADVINDOS ÀS SOCIEDADES DAS QUAIS O CÔNJUGE VARÃO ERA ADMINISTRADOR, MAS NÃO FIGURAVA COMO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INCOMUNICABILIDADE DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DE BEM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VIRAGO E EMPREGADO PARA REFORMA DE BEM DE PROPRIEDADE COMUM DO EX-CASAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. FIXAÇÃO DE ALUGUEIS EM FAVOR DO EX-MARIDO PELO USO EXCLUSIVO PELA EX-ESPOSA DE IMÓVEIS SITUADOS NO LAGO SUL E NO GUÁRA. TERMOS INICIAIS PARA INCIDÊNCIA DOS ALUGUERES. MOMENTOS DISTINTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO.

1. As postulações de quebra do sigilo fiscal do réu, de exibição dos livros e papéis de escrituração contábil das empresas das quais é sócio e de realização de perícia contábil em suas empresas foram formuladas por meio de petição na qual não foram apresentados quaisquer fundamentos para seu deferimento, o que, por si só, justificaria o seu indeferimento.

2. Se a autora postulou participação nos lucros das pessoas jurídicas em relação às quais deve haver comunicação patrimonial e, apenas por ocasião da réplica, quanto já havia ocorrido a estabilização objetiva da demanda, pleiteou a partilha da valorização patrimonial, ocorrida durante a constância da sociedade, de uma das sociedades empresariais, correta a sentença ao não apreciar o segundo pleito, em razão da vedação contida no art. 329, inciso I, do CPC.

3. A valorização patrimonial das cotas da sociedade empresarial constituída anteriormente ao casamento, consoante entendimento do colendo STJ, decorrente de fenômeno econômico, não atribuído ao esforço comum do casal, não se comunica. Ademais, segundo a jurisprudência do colendo STJ, o aumento de capital social, a aquisição de novas cotas e o incremento do valor das cotas já titularizadas pelo cônjuge casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, quando decorrentes do reinvestimento do lucro auferido com o exercício da atividade empresarial, na própria sociedade empresarial constituída antes do casamento, não se comunicam ao outro consorte. Situação distinta ocorre quando se constituem novas sociedades empresárias durante a constância da sociedade conjugal, com CNPJs distintos e, inclusive, com objetos distintos da pessoa jurídica constituída antes do início da sociedade conjugal. Nesse último caso, comunicam-se ao outro consorte as quotas das novas pessoas jurídicas criadas.

4. Não há de se falar em partilha de cotas sociais que estão em nome de terceiros, sob a mera alegação, não comprovada, de que o cônjuge varão, atuando como administrador, oculta sua participação em algumas das sociedades do grupo empresarial. Ademais, tal postulação não poderia ser deferida sem a inclusão no polo passivo do processo daqueles que figuram como sócios.

5. Exclui-se da partilha do imóvel situado no Lago Sul, reservando-se para o cônjuge virago, o valor empregado na reforma desse bem, em sub-rogação do montante que foi obtido com a alienação de imóvel de sua propriedade exclusiva.

6. É comum, nas demandas em que se controverte sobre valor de alugueis, que as partes apresentem laudos discrepantes, ocorrendo, com frequência, a sobrevalorização do aluguel quando a parte que solicita o laudo pretende o seu recebimento e sua subvalorização quando o profissional é contratado para realizar o serviço em favor da parte que deve pagá-los. Se o valor dos alugueis do imóvel de alto padrão do Lago Sul foi arbitrado na sentença abaixo do mínimo apontado no laudo anexado pela autora e muito distante do nível mínimo apontado pelo réu, com base em suposta desvalorização imobiliária no Distrito Federal, que não restou demonstrada por fonte confiável e não se mostra notória, impõe-se uma melhor ponderação entre os valores apontados, a fim de que se arbitre em montante mais próximo da média entre os laudos divergentes e condizente com a avaliação para venda apresentada pela própria requerente.

7. Inviável fixar como termo inicial para a incidência dos alugueis do imóvel do Lago Sul a data do término da relação conjugal, porque tal pretensão já foi refutada em decisão preclusa proferida no curso do processo e mantida em sede de agravo de instrumento, mostrando-se razoável conceder um prazo para que o cônjuge virago e sua prole encontrem outro lugar para residir.

8. Em relação ao imóvel sobre o qual existia dúvida acerca da participação de cada consorte, e utilizado exclusivamente por um dos cônjuges, acertada a fixação dos aluguéis a partir da data da sentença. E, em relação ao imóvel sobre o qual não havia controvérsia a respeito da participação equitativa dos ex-consortes em sua propriedade, os alugueis pelo uso exclusivo do bem pela autora devem incidir desde a data da dissolução da sociedade conjugal.

9. Se, a despeito do parcial provimento do recurso do réu, as partes continuam vencedoras e vencidas em proporções semelhantes, impossibilita-se a reforma da sentença, no ponto em que determinou o rateio equitativo dos ônus da sucumbência.

10. Apelação da autora não provida. Apelo do réu parcialmente provido.